Tribunal: TJES
Processo: 5000681-46.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000681-46.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOGO DE OLIVEIRA LIVRAMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MONTANHA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DOSIMETRIA DA PENA
.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
SUCEDÂNEO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. A utilização do
writ
é admitida pelas Cortes Superiores para rever a pena aplicada em primeiro grau, em casos excepcionalíssimos, ou seja, em caso de nulidade absoluta, quando a reprimenda imposta se mostrar teratológica ou estar eivada de flagrante ilegalidade. Precedentes do c. STJ.

2. Na hipótese, o Magistrado utilizando-se de discricionariedade fixou a pena-base no importe que entendeu ser justo e razoável ao caso concreto, bem como não entendeu se tratar a conduta do ora paciente de menor importância, considerando os elementos concretos existentes nos autos, de modo que não se vislumbra motivo para que seja modificada por esta via estreita do
Habeas Corpus
.

3. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente não admitem a utilização do
writ

em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal.

4. Agravo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000681-46.2024.8.08.0000
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES
PACIENTE: DIOGO DE OLIVEIRA LIVRAMENTO
(AC)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MONTANHA - VARA ÚNICA
Advogados do(a) PACIENTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A, ANTONIO LUIZ ROCHA PIROLA - ES30663

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Agravo Interno em
Habeas Corpus
interposto por
DIOGO DE OLIVEIRA LIVRAMENTO
, eis que irresignado com os termos da Decisão monocrática (id. 7668793), que não conheceu da impetração, já que a decisão combatida comporta recurso próprio.

Nas razões recursais (id. 7730644), a defesa sustenta que a pena foi aplicada em excesso e não observou as regras estabelecidas na legislação e pelas Cortes Superiores, sendo pertinente a utilização do
Habeas Corpus
como substituto do recurso próprio.

Contudo, não vejo motivos para alterar a decisão monocrática que não admitiu o
Habeas Corpus
.

Isto porque, a utilização do
writ
é admitida pelas Cortes Superiores para rever a pena aplicada em primeiro grau, em casos excepcionalíssimos, ou seja, em caso de nulidade absoluta, quando a reprimenda imposta se mostrar teratológica ou estar eivada de flagrante ilegalidade.

Na hipótese, o Magistrado utilizando-se de discricionariedade, fixou a pena-base no importe que entendeu ser justo e razoável ao caso concreto, bem como não entendeu se tratar a conduta do ora paciente de menor importância, considerando os elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual, não vislumbro motivos para alterá-la por esta via estreita do
Habeas Corpus
.

Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente não admitem a utilização do
Habeas Corpus

em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal.

Sobre o tema, cito os precedentes do
c. STJ
(AgRg no HC 818.578/SP,
relato
r
Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024)
e deste

e. TJES
(HC nº 5000502-49.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal – Des.
Relator
Willian Silva
– DJe de 10/04/2023).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo integralmente o teor da decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.